Tribunal: TJBA
Processo: 8033970-31.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão julgador: PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-23
Data de publicação: 2025-05-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8033970-31.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JULIANA PEREIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
FABIO PERIANDRO DE ALMEIDA HIRSCH, GABRIELA SILVA BISPO

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
TIAGO MURARO MARMO, JULIANA DOS REIS HABR

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
OPOSTOS A ACÓRDÃO PROFERIDO EM APELAÇÃO CÍVEL.
ALEGADA OMISSÃO. VÍCIO NÃO VERIFICADO. DECISÃO COLEGIADA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. TENTATIVA DE ALTERAR AS CONCLUSÕES ALCANÇADAS PELO ÓRGÃO JULGADOR NA APRECIAÇÃO DOS ARGUMENTOS SUSCITADOS E PROVAS CARREADAS. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos contra acórdão proferido na apelação cível nº.
8033970-31.2023.8.05.0001
, da comarca de Salvador, figurando como embargante

JULIANA PEREIRA DOS SANTOS

e embargado
ESTADO DA BAHIA e outro (1)
.

Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade de votos,
em conhecer e NÃO ACOLHER os embargos de declaração
, pelas razões contidas no voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Pilar Célia Tobio de Claro

Relatora

Procurador (a) de Justiça

06